Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732275-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA NEVES RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão recorrido proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INCOMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FATO NOVO. PRIVATIZAÇÃO. CONTROLE ACIONÁRIO POR EMPRESA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. À míngua de sentença prolatada pelo Juízo Trabalhista, o marco temporal, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral (TEMA 922), fixador da competência da Justiça do Trabalho não se aplica à presente demanda. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 2. Tendo sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. Configura-se perda superveniente do objeto quando, em razão de evento ulterior, a solução da questão pendente fica prejudicada e o autor perde o interesse em prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia. 4. A pretensão de convocação de candidato aprovado em concurso público, em posição situada no cadastro de reserva, mostra-se esvaziada, em razão da transferência integral do controle acionário da Companhia ré, outrora integrante da administração pública indireta, para empresa privada, obstando que o pleito seja reivindicado perante a empresa privada adquirente por flagrante incompatibilidade com o regime das suas contratações de pessoal. 5. Recurso não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 10-A, 448 e 448-A, todos da Consolidação das Leis do Trabalho, argumentando que a privatização da CEB não exime a sucessora da responsabilidade pela preterição de candidatos aprovados em concurso público, e muito menos houve perda superveniente do objeto da demanda. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do TRT-14 e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 44698493 – Págs. 1 e 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 10-A, 448 e 448-A, todos da CLT, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em relação à apontada divergência interpretativa, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) falta de prequestionamento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.996.848/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015